Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-07.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000555-07.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEIZE DA SILVA COSTA - CPF: 840.300.971-20 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE MAIS DE 04 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da recorrida à indenização por danos materiais no valor de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais) e por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, haja vista o atraso do voo de volta, perda da conexão e chegada ao destino com mais de 04 horas de atraso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O argumento de problemas operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso de aproximadamente 04 horas para chegar ao destino final.

Não havendo a recorrente comprovado o prejuízo patrimonial, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso de voo.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais procedentes, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais), em razão da ausência de prestação de auxílio imediato, bem como por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do atraso do voo de volta e dos transtornos decorrentes dessa falha.

A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 75909985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – João Pessoa/PB – Cuiabá-MT, com conexão em Brasília/DF na ida e em Guarulhos/SP na volta. O voo de retorno marcado para o dia 24/11/2019, possuía previsão de saída às 12h40 de João Pessoa-PB, conexão às 16h50 em Guarulhos/SP e chegada às 18h10 em Cuiabá/MT. Contudo, houve atraso de 01 hora no voo que partiu de João Pessoa, fazendo com que a recorrente perdesse o voo de conexão em Guarulhos previsto para as 16h50 e fosse reacomodada no voo das 20h15, com chegada em Cuiabá às 22h15. Assim, houve uma diferença de mais de 04 horas do horário de chegada no destino final inicialmente contratado.

Alega a recorrente que, no aeroporto de Guarulhos, a recorrida demorou mais de 01 hora para prestar informações e reacomodá-la no voo das 20h15, bem como que o voucher de alimentação foi fornecido muito próximo ao horário de saída do voo, em restaurante distante do portão do embarque, gerando o risco de perda do voo e insegurança na recorrente quanto a isso. Aduz também que não lhe foi oferecida hospedagem e que as poltronas disponibilizadas no avião da reacomodação eram ao lado do banheiro, ao invés de serem próximas às asas, como no voo contratado.

Afiança que, em razão do atraso, foi obrigada a viajar de Cuiabá/MT para Diamantino/MT onde reside, durante a madrugada do dia 25/11/2019, prejudicando o seu descanso, bem como que não conseguiu comparecer a uma reunião agendada para as 07h30 na prefeitura de Diamantino/MT, onde exerce suas funções.

A recorrida afirma em sede de defesa que o atraso do voo ocorreu devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave e que diante da situação reacomodou a autora no voo subsequente para seguir até a cidade de Cuiabá-MT, não havendo qualquer ato ilícito cometido. Assevera também que a recorrente não comprovou qualquer dano decorrente do referido atraso.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

O atraso do voo originário, a perda do voo de conexão e o atraso de mais de 04 horas para a chegada no destino final, são fatos incontroversos.

O dano material não foi comprovado pela recorrente, não havendo que se falar em indenização.

Contudo, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
de que o atraso do voo e transtornos decorrentes não ensejam a indenização por dano moral, entendo que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O argumento de problemas operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios e ainda considerando o tempo de atraso da viagem até o destino final e a disponibilização de alimentação à recorrente, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021